Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728922-63.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO PRUDENCIO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes por não ter sido produzida qualquer prova de que o acusado, de fato, trazia e mantinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser necessária a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial no caso concreto foi feita utilizando a base de cálculo entre o intervalo entre as penas e não o mínimo legal, sem nenhum tipo de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, porque a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, não compete a esta Corte Superior a revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.071.145/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. A propósito, confira-se: “IV - No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. V - Esta Corte já manifestou o entendimento de que a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP” (AgRg no HC n. 822.034/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025